Tribunal: STF
Processo: Pet 12413
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário para suspender a imissão na posse de imóvel gravado como bem de família, mas oferecido como garantia contratual.



    Sustenta que:



     “a regra apontada na decisão recorrida (Lei nº 8.009/90 em seu artigo 3, inciso V) não pode prevalecer hierarquicamente em face da previsão contida na Constituição Federal em seus artigos 1'º (dignidade da pessoa humana, e 6º (direito de moradia)“ (doc. 1, p. 7).



    Requer, por fim:



     “a SUSPENSÃO da imissão de posse designada, bem como a proibição da prática de qualquer de transferência do domínio do imóvel localizado no Estado de São Paulo, no Município de Barretos, na Avenida 41, nº 748, CEP. 14.780-730, objeto da matrícula nº 4234 do CRI PÁGINA 26 Rua Peru, nº 1320, Bairro América, Barretos/SP - CEP 14.783-186 Contato: (17) 98814-0108 - moreiraecardozo@hotmail.com daquela Comarca, até o julgamento do recurso extraordinário interposto e admitido e do julgamento definitivo do Tema nº 1127 por esta Excelsa Suprema Corte“ (doc. 1, p. 25). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque a concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:  (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora” (PET 8607/RJ-AgR, rel. Min. Celso de Mello. DJe 31/8/2020).



    Preliminarmente, observo que a falta de identificação dos documentos comprobatórios juntados aos autos não permite a localização da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo, assim, impossível aferir a existência de juízo de admissibilidade positivo apto a instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da cautelar pleiteada.



    Ainda que superado tal óbice, verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



     “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO APRESENTADA PELOS DEVEDORES, AO FUNDAMENTO DE QUE O BEM FOI OFERECIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA, INCIDINDO, ASSIM, A EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, v, DA LEI Nº 8.009/90 - INTANGIBILIDADE Preclusão consumativa a que se submetem mesmo as matérias de ordem pública, como no caso dos autos Arguição de impenhorabilidade que já havia sido trazida aos autos e julgada por decisão anterior, sobre a qual não houve interposição de recurso pelas partes Não há alteração da situação ou reabertura da discussão em razão do falecimento do devedor varão Espólio que é ente despersonalizado integrado por herdeiros e credores e que assume o processo na fase em que se encontra Decisão mantida - Recurso desprovido“ (doc. 3, p. 78).



    Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível extrair que o exame do recurso extraordinário, ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo, carece do reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, respectivamente, pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a incidência destes verbetes sumulares prejudica a viabilidade processual e a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, obstando, em consequência, o deferimento do efeito suspensivo.



    Posto isso, indefiro o pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator